Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção apresentado por LUCIANA MENDES LACERDA, com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o e 10, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 26148768, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação do RE 1.167.842/SP (Tema 975) pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de demonstrar a diferença entre a questão debatida nos autos e aquela a ser definida no representativo da controvérsia. Consoante se extrai do comando do artigo 1.037, §§ 9o e 10, inciso III, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência para análise do pedido, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para o exame do incidente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019